Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Por meio da petição de id 53532839, o réu PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA alegou haver obstáculo criado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para o cumprimento do acordo homologado neste feito, notadamente óbices para transferência das ações não liquidadas para o nome dos proprietários. Requereu fosse ajustado ou modificado o acordo, para se declarar que as ações previstas na cláusula segunda, parágrafo 7, permanecem ilíquidas, e o subsequente depósito em juízo do produto de sua liquidação, juntamente com valores remanescentes do produto das ações previamente liquidadas e ainda não pagas, com vistas a viabilizar a execução integral dos valores devidos por SANTANDER a PALADIUM. Intimado para se manifestar, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A peticiona em id 54130215, oportunidade em que alega que, de sua parte, o acordo se encontra cumprido, e que as ações que se pretende a liquidação (e o saque das liquidadas e dos proventos) dispostos na cláusula segunda, item 7, do instrumento de transação, encontram-se à disposição da PALADIUM, bastando o comparecimento desta a uma agência portando os documentos ali discriminados. Afirma que o pedido formulado pela PALADIUM visa a suprir uma deficiência dela própria. Nada obstante, requer o prazo de 30 dias para responder sobre o quanto fora requerido. Considerando o pleito de prorrogação de prazo para resposta, aliado à inexistência de prejuízo, defiro o pedido do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Aguarde-se por 30 dias. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora